Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704533-73.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA FERREIRA DE PAULA APELADO: TIM CELULAR SA REPRESENTANTE LEGAL: TIM S/A D E S P A C H O Na petição de ID 21713640, a parte ré noticia que cumpriu a obrigação e junta, em anexo, comprovante de pagamento. Dê-se vista à autora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o depósito realizado nos autos. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator